Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-11.2023.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001443-11.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (APELANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANA PAULA SILVA QUEIROZ contra sentença que julgou improcedente a “Ação Revisional com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência”, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, visando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de cadastro e de registro, bem como a descaracterização da mora e repetição de valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) aferir a validade da capitalização de juros; (iii) analisar a licitude da cobrança da tarifa de cadastro e da despesa com registro de contrato; e (iv) avaliar a descaracterização da mora e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central, tampouco configura abusividade nos moldes da jurisprudência do STJ, razão pela qual não há necessidade de limitação à taxa média.

4. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia de forma clara a pactuação da capitalização mensal, sendo válida a cobrança de juros compostos.

5. A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, desde que realizada no início do contrato, como efetivamente ocorreu.

6. A tarifa de registro do contrato é legítima, desde que comprovada a prestação do serviço, o que foi demonstrado nos autos conforme previsto no Tema 958 do STJ.

7. A inexistência de vício de vontade na contratação afasta qualquer alegação de nulidade contratual, sendo válida a manifestação de vontade e hígida a relação jurídica.

8. Inexistindo abusividade nas cláusulas pactuadas e ausente prova de cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito ou descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura abusividade.

2. A pactuação de capitalização mensal é válida quando a taxa anual excede o duodécuplo da mensal, ainda que ausente menção expressa à periodicidade.

3. A cobrança de tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do contrato e expressamente prevista.

4. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

4. Ausente vício de vontade ou cláusulas abusivas, é válida a integralidade do contrato bancário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANA PAULA SILVA QUEIROZ
contra sentença proferida na “Ação Revisional com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que tramita perante a 1a Vara de Chapada dos Guimarães - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

299615858 - ID de origem 195598158),

julgou improcedente a ação,
com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e das custas processuais.

O apelante em suas razões
(ID.

299615859 - ID de origem 197900166) alega, em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual por se tratar de contrato de adesão e caracterizada a hipossuficiência da consumidora; a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (35,12% a.a. e 2,54% a.m.), requerendo sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; a ilegalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de indicação da taxa diária no contrato.

Sustenta a ocorrência de cobrança abusiva da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.600,00, superior à média de mercado (R$ 683,10); a cobrança indevida da despesa com registro no valor de R$ 343,01 sem comprovação do serviço; e, por fim, a descaracterização da mora da apelante em razão da exigência de encargos excessivos.

Requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos revisionais, restituição dos valores pagos a maior, reconhecimento da mora do credor e condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões sob ID. 299615864 - ID de origem 200531363 suscitando ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente
, apesar de constar nos autos (ID. 300107876) certidão atestando o suposto deferimento da justiça gratuita em favor do autor, verifica-se que tal benefício não foi efetivamente concedido.

Ao contrário, o próprio autor realizou o recolhimento das custas iniciais (ID. 299615370), bem como do preparo recursal (ID. 299615860), diante do indeferimento da justiça gratuita sob ID. 299615367.

Presentes os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, passa-se à análise do recursal.

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por ANA PAULA SILVA QUEIROZ em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

A autora alega que, em 30 de setembro de 2021, firmou com o réu a Cédula de Crédito Bancário n.o 14-846317/21 para financiamento de veículo, recebendo o montante de R$ 33.850,00, tendo adimplido até a parcela de n.o 21. Sustenta que o réu aplicou juros remuneratórios e de mora abusivos, capitalizou juros de forma diária sem pactuação expressa, e cobrou indevidamente despesas com registro de contrato e taxa de cadastro em valores excessivos ou não comprovados.

Em contestação, o BANCO DAYCOVAL S/A sustentou que as cláusulas contratuais não são abusivas, pois a taxa de juros remuneratórios pactuada está dentro da margem de liberdade contratual. Alegou que a taxa de registro refere-se à inserção de gravame no DETRAN e que a cobrança da tarifa de cadastro é lícita, nos termos da Súmula 566 do STJ, cobrada uma única vez no início da relação contratual.

O magistrado de 1o grau concluiu que a tarifa de cadastro é válida conforme a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do contrato, o que foi respeitado no caso. Quanto à taxa de registro, com base no Tema 958 do STJ, entendeu ser lícita diante da comprovação da prestação do serviço. Já sobre os juros remuneratórios, considerou que a taxa contratada não excedeu a média de mercado divulgada pelo BACEN.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN; e a ilegalidade da capitalização diária pela ausência de taxa expressa no contrato. Alega abusividade da tarifa de cadastro, cobrança indevida de despesa de registro sem comprovação e descaracterização da mora por encargos excessivos.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, as tarifas questionadas são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

A tarifa de registro
de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro
é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Mostra-se oportuno colacionar aos autos a cédula bancária firmada em 30/09/2021, objeto da controvérsia (ID. 299615384 - Pág. 1):

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro, cadastro e avaliação do bem, desde que seja observada a execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.

A cédula bancária firmada em 2021, objeto da presente demanda, destina-se ao financiamento de veículo automotor usado, especificamente um Fiat Palio Weekend, ano e modelo 2014, conforme consta nos documentos acostados aos autos.

Portanto, no mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade nas cobranças das tarifas rechaçadas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Em continuidade, no caso concreto, verificando-se na cédula bancária revisada que a taxa de juros anual pactuada se apresenta em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por satisfeita a exigência jurisprudencial quanto à clareza da capitalização mensal dos encargos.

Tal estipulação contratual evidencia, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

O referido entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Destarte, desse modo, a existência de cláusula contratual prevendo taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal demonstra a pactuação da capitalização, ainda que não expressamente mencionada a periodicidade, razão pela qual não merece acolhimento a tese de ilegalidade da capitalização de juros por ausência de previsão contratual.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,54% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-09-30

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025